Tribunal: STF
Processo: HC 51780
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. Denúncia que atende ao requisitos legais. Desnecessidade inquérito policial, por ter sido aditada a denúncia para incluir o paciente, à vista de provas colhidas na instrução do processo. - Reexame de provas incabível. 
- Pedidos de "habeas corpus" indeferidos.